Tribunal: TJBA
Processo: 8046053-48.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA n. 8046053-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO Agravante: TAISA SANTOS CARVALHO Advogado(s): TAISA SANTOS CARVALHO, MARCOS ROSENO DE JESUS registrado(a) civilmente como MARCOS ROSENO DE JESUS Agravada: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 15.109/2025 AO DEPÓSITO PRÉVIO DA AÇÃO RESCISÓRIA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, em ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória deve ser indeferida liminarmente por ausência de pressupostos de validade, tendo em vista que a Agravante interpôs recurso sem efetuar o depósito no prazo legal; (ii) saber se a Lei nº 15.109/2025, que dispensa o adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, é aplicável ao depósito prévio exigido em ação rescisória e se a Agravante faz jus à gratuidade da justiça para fins de isenção do referido depósito. III. Razões de decidir 3. A preliminar de indeferimento da ação rescisória foi rejeitada, pois a interposição de agravo interno constitui exercício legítimo do direito ao contraditório e à ampla defesa, não configurando desídia processual. 4. O indeferimento liminar é medida extrema, aplicável apenas quando houver ausência inequívoca de pressupostos processuais, o que não se verifica no caso concreto. 5. O depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa não constitui pressuposto essencial de validade da relação jurídico-processual, mas sim requisito formal de admissibilidade, cuja regularização pode ser oportunizada antes da extinção. 6. A Lei nº 15.109/2025 dispensa expressamente o adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, não abrangendo o depósito prévio com natureza sancionatória e processual específica da ação rescisória. 7. O depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC possui natureza jurídica diversa das custas processuais, configurando-se como requisito específico de admissibilidade da ação rescisória e garantia em caso de improcedência, com caráter sancionatório que se converte em multa. 8. A isenção legal ou judicial de custas não implica automaticamente a dispensa do depósito da ação rescisória, salvo nos casos de concessão expressa da gratuidade da justiça. 9. A gratuidade da justiça não foi concedida, pois a documentação apresentada pela Agravante não demonstrou hipossuficiência necessária à concessão do benefício. 10. A mera alegação de que o depósito compromete a estabilidade financeira não supre o ônus probatório previsto em lei, sendo necessária prova robusta e suficiente da impossibilidade de arcar com o encargo. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo interno em face de decisão que determinou o recolhimento de depósito prévio em ação rescisória constitui exercício legítimo do direito ao contraditório e à ampla defesa, não configurando desídia processual apta a ensejar o indeferimento liminar da ação. 2. A Lei nº 15.109/2025, que dispensa o adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, não se aplica ao depósito prévio de 5% (cinco por cento) exigido em ação rescisória, pois este possui natureza jurídica diversa das custas processuais, configurando-se como requisito específico de admissibilidade com caráter sancionatório. 3. A isenção do depósito prévio da ação rescisória somente é cabível mediante concessão expressa da gratuidade da justiça, a qual exige prova robusta de hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de comprometimento da saúde financeira". __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 99, §2º, 968, II, e 1.026, §2º. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno na Ação Rescisória nº 8046053-48.2024.8.05.0000, sendo Agravante Taísa Santos Carvalho e Agravada PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social, acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator